Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003501-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), GESSIA MARIA DE CARVALHO RANECO - CPF: 822.824.201-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC) –INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Agravo Interno interposto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO N. 1003501-59.2023.8.11.0000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE MESMA NUMERAÇÃO – COMARCA DE SINOP/MT).

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI.

AGRAVADO:

GESSIA MARIA DE CARVALHO RANECO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRE,
em face de decisão monocrática que não conheceu o Recurso por ele interposto.

Em suas razões, aduz o Recorrente,
in verbis: “...Contudo, em que pese a decisão hostilizada tenha sido catalogada como sentença, tem-se que NÃO SE TRATA DE UMA SENTENÇA PROPRIAMENTE DITA, POSTO QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO, afinal, o próprio Juízo de piso ressalvou a possibilidade de se retomar a execução em momento oportuno, o que demonstra, verdadeiramente, tratar-se, em verdade, apenas de uma suspensão processual...

A DÚVIDA FUNDADA se faz presente no caso em tela uma vez que a decisão do juiz de 1 grau, data venia, é deveras confusa, pois ao mesmo tempo que suspende o processo para aguardar a notícia de bem penhorável, registrou a extinção do processo, unindo conceitos inconciliáveis...”.

Pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou, não havendo juízo de retratação, para que o Agravo seja recebido como Apelação, com o seu provimento.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023